Tribunal: STF
Processo: RE 1574370
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 321, fls. 4-5):



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO RÉUS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. ART. 312, CÓDIGO PENAL. PECULATO COMETIDO POR FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. ACOLHIMENTO DO PARECER. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Cuida-se de Apelações Criminais interpostas pelos Réus TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA e FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JÚNIOR, ante sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-os, pelo crime de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, estes no patamar de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época das condutas delitivas (2014), devendo ser atualizado monetariamente quando da execução do julgado (art. 49, § 2º, do Código Penal). 2. Narra a denúncia, em síntese, que os funcionários da Caixa Econômica Federal, TEREZA CRISTINA KAZNIAKOWSKI PEREIRA e FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JÚNIOR, em união de esforços, desviaram a quantia total de R$ 3.937.560,09 através de lançamentos contábeis fraudulentos e apropriação indébita do dinheiro no período de 2012 a 2014. 3. Relata que os denunciados Teresa Cristina e Francisco Luciano utilizavam os terminais financeiros em que trabalhavam para realizar autenticações a débito em subcontas contábeis da Caixa Econômica Federal sem existência de fato gerador, apropriando-se de tais valores e que, ao debitar as subcontas da CAIXA sem fato gerador, os denunciados supracitados promoviam as contabilizações que, em tese, eram necessárias para cobrir a subconta devedora, no entanto, realizavam em seguida novos débitos em subcontas da CAIXA, ou seja, regularizavam um débito e criavam outro, sucessivamente, o que foi observado de 2012 até 2014. 4. Os Réus interpuseram recursos de apelação, alegando, em síntese: que a conduta seria atípica, tendo em vista que o compartilhamento das senhas dos sistemas informatizados da Caixa Econômica Federal era uma prática recorrente entre os empregados; que não haveria provas para embasar a condenação; que o laudo pericial não fez nenhuma consideração acerca da autoria, apreciando apenas o valor dado como desviado (R$ 3.937.560,09) e que não houve comprovação da destinação desses recursos faltantes aos réus; que as imagens provenientes de uma filmagem das câmeras instaladas na agência não podem ser utilizadas como provas da materialidade do crime, uma vez que não condizem com a narrativa acusatória formulada ao longo do processo. 5. Por fim, insurgiu-se a parte apelante contra a dosimetria da pena e pugnaram pela fixação da pena no mínimo legal e a readequação da conduta para o tipo penal de peculato culposo. 6. Contrarrazões apresentadas. Manifestando-se na condição de Custus Legis , o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento dos apelos. 7. No caso em tela, conforme narrou a denúncia, os réus, ora apelantes, em união de esforços, desviaram a quantia total de R$ 3.937.560,09 através de lançamentos contábeis fraudulentos e apropriação indébita do dinheiro no período de 2012 a 2014. 8. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas através dos documentos trazidos com a denúncia, Processo Administrativo Disciplinar nº CE.0619.2014.A.000204; Laudo Pericial nº 698/2018 - SETEC/SR/PF/CE; manuais normativos; Documentos de Lançamentos de Eventos (DLE), além de diversos outros documentos disponíveis nos autos, cujo mérito foi discutido em juízo, bem como através dos depoimentos das testemunhas arroladas pela própria defesa, Sr. MANOEL GUERRA ALENCAR, que afirmou que trabalhou na Agência Del Paseo entre 2006 e 2017, e que nunca teve conhecimento sobre o compartilhamento de senhas entre os funcionários, e do Sr. ROGIS COMIN NUNES, que afirmou que não há possibilidade de imputar conduta a terceiros com base apenas do uso de matrícula e senha dos sistemas informatizados da CEF, visto que o sistema da CEF é seguro e sem possibilidade de essas movimentações terem ocorrido por falha no sistema. 9. Quanto à alegação de que as imagens provenientes de uma filmagem das câmeras instaladas na agência não podem ser utilizadas como provas da materialidade do crime, tal fundamento não merece prosperar, tendo em vista que a r. sentença guerreada não se baseou em tal material. 10. Por fim, quanto à dosimetria fixada na sentença, sendo reconhecidos 03 circunstâncias subjetivas e objetivas do art. 59 do Código Penal, e sendo ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, e causas de diminuição e de aumento de pena, observa-se não haver qualquer excesso na pena fixada na r. sentença guerreada, qual seja, pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, estes no patamar de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época das condutas delitivas (2014), devendo ser atualizado monetariamente quando da execução do julgado (art. 49, § 2º, do Código Penal). Apelações improvidas.



    Consta dos autos, em síntese, que, FRANCISCO LUCIANO NUNES DA SILVA JUNIOR foi condenado às penas de 5 anos e 9 meses de reclusão, além de 140 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 312 do Código Penal (Doc. 246).



    O TRF da 5ª Região negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 321).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 345).



    A defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido violou o art. 5º, XL da CF/1988 (Doc. 360).



    Nas razões recursais, aduz que “[o] objeto do presente recurso consiste na avaliação da possibilidade de o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, ser oferecido em processos já em curso quando da edição da Lei 13.964/19 e o limite final para sua proposição” (Doc. 360, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “com a consequente anulação do julgado, com posterior devolução dos autos ao Juízo a quo, aplicando-se o direito à espécie, nos termos do enunciado da S.456 STF” (Doc. 360, fl. 15).



    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 373).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 40), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 79). Houve a interposição de Agravo (Doc. 83), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 99). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 144), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 155).



    É o relatório. Decido. 



     



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 29/11/2019 (Doc. 246), antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado nos embargos de declaração do acórdão do TRF da 5ª Região (Doc. 327), em 30/12/2022, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019. Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que a benesse “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.” 



    Na sentença condenatória foi destacado que o acusado praticava o delito de forma reiterada. Por oportuno, transcrevo (Doc. 246, fl. 22):



      Diversamente, optou pela prática do crime reiteradamente, já que sua conduta ilícita se repetiu entre 2012 e 2014.



    [...]



    Além disso, a prática do crime envolveu reiteradas dissimulações contábeis, com o propósito de dificultar a descoberta do crime. Quanto às consequências do crime , também revelam-se negativas, diante do elevado prejuízo financeiro provocado à instituição financeira, da ordem de quase quatro milhões de reais. O comportamento da vítima (CEF) em nada contribuiu para o cometimento do delito, razão pela qual nada se tem a valorar (grifei).



    Em suma, a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024. Menciono também julgado desta PRIMEIRA TURMA:



     



    Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. Demonstração. Deficiência. Acordo de não persecução penal (ANPP). Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2°, II, do código de processo penal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. III. Razões de decidir 



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2°, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”. 



    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1510283 AgR-segundo, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje 29/11/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente